Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-30.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012170-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[ERCI DINALVA CONCEICAO - CPF: 544.528.131-00 (RECORRENTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominad
o

interposto
contra
sentença
que
condenou
a
companhia

aérea

ao

pagamento
de R$ 8.000,00 a
título
de
danos

morais

em

razão
de
cancelamento
de
voo

sem

prévia

comunicação
, sob
justificativa
de
manutenção

não

programada
da
aeronave
,
resultando

em

atraso
de
apr
oximadamente
24 horas e
ausência
de
assistência
material
adequada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
pela
companhia

aérea

ao

cancelar
o
voo

contratado
; (
ii
)
se
a
necessidade
de
manutenção

não

programada
da
aeronave

constitui

excludente
de
responsabilidade
; e (
iii
) se o
cancelamento
do
voo
com
atraso
de 24 horas e
ausência
de
assistência
material
adequada

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
companhia

aérea

cancelou

o
voo

doméstico

sem

comunicação

prévia
de 72 horas,
conforme

exigido
pela
Resolução
400/2016 da ANAC, tendo a
passageira

sido

informada

apenas

quando

chegou

ao

aeroporto
para
embarque
,
caracterizando

falha

na

prestação
do
serviço
.

4. A
necessidade
de
manutenção

não

programada
da
aeronave
,
embora

imprevisível
,
insere
-se no
risco
da
atividade

desempenhada
pela
companhia

aérea
,
configurando

fortuito

interno
que
não

afasta
a
responsabilidade

objetiva
do
prestador
de
serviços
,
nos

termos
dos
artigos
12 e 14
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

5. O
atraso

significativo
de
aproximadamente
24 horas,
somado
à
ausência
de
assistência
material
adequada
,
especialmente

hospedagem
, tendo a
passageira

dormido
no
saguão
do
aeroporto
,
extrapola
o
mero

aborrecimento
,
conf
igurando

dano
moral
indenizável
.

6. O valor de R$
8.000,00

fixado
a
título
de
danos

morais

atende

aos

critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade
,
considerando

a

extensão
do
dano
, as
condições

econômicas
das partes e o
caráter

compensatório
e
pedagógico
da
indenização
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
necessidade
de
manutenção

não

programada
da
aeronave

constitui

fortuito

interno
,
não

afastando
a
responsabilidade
civil
objetiva
da
companhia

aérea

pelos

d
anos

causados

aos

passageiros

em

decorrência
do
cancelamento
de
voo
. 2. O
cancelamento
de
voo
com
atraso
superior a 24 horas
na

chegada

ao

destino
final
,
somado
à
ausência
de
assistência
material
adequada
,
como

hospedagem
,
configura

dano
moral
indenizável
,

ultrapassando

a

esfera
do
mero

aborrecimento
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
. 12 e
14 do
CDC; Art. 12 da
Resolução
400/2016 da ANAC; Art. 229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016; STJ
REsp
1796716/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/08/2019; TJMT N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Te
rceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024; TJMT N.U 1015354-94.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012170-30.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
ERCI DINALVA CONCEICAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ERCI DINALVA CONCEICAO

ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

cancelamento
unilateral do
voo
pela
parte

reclamada

ocorreu
de forma
indevida
, pois a
companhia

aérea

não

comprovou
a
comunicação

prévia

sobre

a

alteração
,
bem

como

não

demonstrou

justificativas

concretas

ou

provas
que
a

eximissem
de
responsabilidade
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 8.000,00, a
título
de
dano
moral

O
Recurso

Inominado

foi

interpos
to
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
cancelamento
do
voo

ocorreu

por

necessidade
de
manutenção

não

programada
,
configurando

caso

fortuito

externo
; b)
prestou

assistência
material
ao

reclamante
, com
alimentação
e
reacomodação
no
próximo

voo

dispon
ível
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
sí
ntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025